Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-87.2016.8.11.0084
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000266-87.2016.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATALIA DAS MERCES VILAR - CPF: 060.031.341-78 (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MANOEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 069.559.961-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS -INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO -
CONFISSÃO DA APELANTE - DECLARAÇÕES DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA - APREENSÃO DO APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO
NA POSSE DA APELANTE - AUTORIA DA RECEPTAÇÃO COMPROVADA -

AQUISIÇÃO DE BEM POR VALOR INFERIOR A 11% (ONZE POR CENTO) DO PREÇO DE MERCADO
-
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO ADQUIRIDO
- JULGADO DO TJMT - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - NÃO OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PARECER DA PGJ
ADOTADO
PER RELATIONEM
-
MODIFICAÇÃO ADMISSÍVEL APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL- LEP, ART. 66 - ARESTO DO TJMT- RECURSO DESPROVIDO.

A aquisi
ção de bem por valor inferior a 11% (onze por cento) do preço de mercado, sem documentação de propriedade, a ausência de nota fiscal e recibo de pagamento, somados, evidenciam o conhecimento da origem ilícita do produto adquirido pela apelante (TJMT, NU 0014770-19.2017.8.11.0002).

A
apreensão do
objeto furtado em poder da apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(TJMT,
AP no 80557/2013).

A substituição da pena
restritiva de direitos
“só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena, o que não é o caso. Além disso, conforme previsão do artigo 66 da LEP, cabe ao juiz da execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Assim, eventual pedido inerente ao cumprimento da pena deve ser formulado e analisado pelo juiz da execução, em conformidade com a lei.”
(Parecer da PGJ no 000163-047/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 000266-87.2016.8.11.0084 - COMARCA
DE APIACÁS

APELANTE (S):

NATÁLIA DAS MERCÊS VILAR

APELADOS (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por NATÁLIA DAS MERCÊS VILAR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos de ação penal (Código 49325), que a condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
substituída por uma restritiva de direitos
- art. 180,
caput
, do CP - (fls. 363/368).

A apelante sustenta inexistirem provas de que conhecia a origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, seja substituída a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade para
“cestas básicas ou doação de sangue”
, sem fundamentação correlata

(fls. 447/453).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA APIACÁS pugna pelo desprovimento (fls. 456/461).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 180 “caput” do CP – 01. Pleito de absolvição por ausência de prova – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Res apreendida na posse da acusada – Conjunto probatório produzido nos autos é uníssono em apontar que a apelante tinha conhecimento que o produto obtido era fruto de furto. 02. Pleito de modificação da pena restritiva de direitos – Impossibilidade – Não cabe a apelante escolher de que forma deseja cumprir a pena – Além disso, cabe ao juízo da execução penal determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

(
Siger Tutiya
, procurador de Justiça – fls. 471/474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Por volta do dia 13/04/2016, a denunciada NATALIA DAS MERCES VILAR recebeu em proveito próprio, da pessoa de Josimar, vulgo “Binho”, coisa (aparelho celular) que sabia ser produto de crime (art. 180, caput, do Código Penal, c.c. Art. 70 do CP). [...]

Ante o exposto, presentes materialidade e indícios de autoria, denuncio [...] NATÁLIA DAS MERCES VILAR como incursa no art. 180, caput, do Código Penal [...]
”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – fls. 9/12).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do crime de receptação dolosa, imputado exclusivamente à co-ré Natália das Mercês Vilar, restou comprovada nos autos, em especial diante do auto de prisão em flagrante de fls. 08, do auto de apreensão de fls. 31/32, do boletim de ocorrência de fls. 38/42, do auto de entrega de fls. 105, bem como através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

A autoria também é indene de dúvidas.

Conforme restou apurado no decorrer da persecução penal, policiais civis desta urbe receberam a notícia da subtração de um celular pela pessoa de Josimar Aparecido dos Santos, pertencente a Aparecido Pereira dos Santos, sendo que, após diligências investigativas, lograram êxito em encontrar o aparelho com a acusada Natália das Mercês Vilar, a qual confessou que havia adquirido o bem do autor do furto.

Tanto na esfera policial (fls. 21/23), quanto em Juízo (fls. 288/291), a ré Natalia das Mercês Vilar confessou que adquiriu um aparelho celular da marca Multilaser da pessoa de Josimar Aparecido dos Santos – vulgo “Binho” – pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) , entregando-lhe

quantia em moeda corrente.

A confissão espontânea da acusada Natalia encontra—se em harmonia com os elementos de prova coligidos nos autos, estando corroborada pelas declarações prestadas pelas testemunhas Luander Alves Passerg e Reinaldo de Assunção Marques, os quais confirmaram que localizaram o bem no interior da residência da ré, e que esta confessou a aquisição do equipamento no momento do flagrante. Ressalte-se, ainda, que a testemunha Aparecido Pereira dos Santos, proprietário do celular, confirmou que o bem havia sido objeto de furto por Josimar Pereira dos Santos.

Portanto, as provas produzidas são uníssonas em apontar a responsabilidade criminal de Natalia das Mercês Vilar pelo crime de receptação dolosa, Como se sabe, o crime em tela exige a demonstração da existência de um crime anterior, o que restou comprovado nos autos, haja vista a evidência da pratica do furto do aparelho celular encontrado em poder da ré. Ressalte-se, outrossim, que, mesmo sendo delito acessório, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor da infração anterior (art. 180, § 4°, CP), sendo desnecessário, ainda, condenação pelo crime antecedente, bastando a prova concreta de sua existência.

Ao adquirir o aparelho celular do autor do furto, a acusada Natalia das Mercês Vilar tinha pleno conhecimento de que o bem tratava-se de produto de crime, dadas as circunstâncias em que o objeto lhe foi oferecido sem nota fiscal ou documentação equivalente que pudesse comprovar a origem licita do bem. Resta patente, deste modo, o dolo da agente, estando sua conduta amoldada ao art. 180, “caput”, do Código Penal.

Acrescente-se, por derradeiro, que, conforme jurisprudência pacifica dos Tribunais Brasileiros, no crime de receptação a apreensão do bem em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a defesa a prova da origem licita do produto, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido: “(...) tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem licita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem licita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. (TJ/MT, Ap 2215/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)” [...]

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para:

1) CONDENAR a acusada NATÁLIA DAS MERCÊS VILAR, qualificada nos autos, como incursa nas reprimendas do artigo 180, “caput”, do Código Penal [...]

Assim, conforme art. 44, § 2°, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços a comunidade, cuja forma de cumprimento ficará a cargo do juízo das execuções penais. [...]”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito –
fls. 363/368
).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 39/40) e Termo de Entrega (fls. 113), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Luander Alves Passberg e Reinaldo de Assunção Marques, investigadores de Polícia (fls. 17/18 e 23/25), de Lucineide Schulz e Deividi Augusto dos Santos, testemunhas (fls. 20/21 e 26/27), Aparecido Pereira dos Santos, vítima de furto (fls. 51/52), Osmair Correia Vilar, genitor da apelante (fls. 75/76), assim como os interrogatórios de Manoel Henrique da Silva, corréu (fls. 115/116) de NATALIA DAS MERCES VILAR, apelante (fls. 29/30).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Luander Alves Passberg, a testemunha Lucineide Shulz, o corréu Manoel Henrique da Silva e interrogada a apelante (Relatório de Mídias de fls. 465/466).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.4.2016, a vítima Aparecido Pereira dos Santos teve seu celular [marca Multilaser, cor preta, sem chip] furtado por seu filho Josimar Aparecido dos Santos, usuário de drogas (ID 29892087), o qual revelou à equipe policial que
“o aparelho teria sido trocado por entorpecentes com NATALIA, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Em diligência na casa da apelante, na rua Mognos, no 241, bairro Primavera, município de Apiacás/MT, os investigadores de polícia Luander Alves Passberg e Reinaldo de Assunção Marques apreenderam o celular subtraído da vítima Aparecido Pereira dos Santos, assim como outros aparelhos telefônicos sem comprovação de origem lícita (fls. 17/18 e 23/25 e Relatório de Mídias de fls. 465/466);

- o aparelho celular subtraído de Aparecido Pereira dos Santos foi avaliado em R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

- a
apelante admitiu, em ambas a fases da persecução penal, ter adquirido o telefone celular de
Josimar Aparecido dos Santos
pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), porém não lhe foi entregue a nota fiscal

(
fls. 29/30 e Relatório de Mídias de fls. 465/466).

Nesse quadro,
a confissão da apelante perante a autoridade policial e em Juízo (
fls. 29/30 e Relatório de Mídias de fls. 465/466
), as declarações de
Luander Alves Passberg e Reinaldo de Assunção Marques [
investigadores de Polícia], em ambas as fases da persecução penal
(fls. 17/18 e 23/25 e Relatório de Mídias de fls. 465/466),
somadas à apreensão do aparelho celular subtraído,
na posse da apelante, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a aquisição de bem por valor inferior a 11% (onze por cento) do preço de mercado, sem documentação de propriedade, a ausência de nota fiscal e recibo de pagamento, somados, evidenciam o conhecimento da origem ilícita do produto adquirido pela apelante (TJMT, NU 0014770-19.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019).

Ademais, a apreensão do
objeto furtado em poder da apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(TJMT,
AP no 80557/2013 - Primeira Câmara Criminal - 29.11.2013).

Se não comprovada a origem lícita do objeto, a condenação deve ser preservada.

Quanto ao pleito de substituição da pena restritiva de direitos,
adota-se,
per relationem
, o parecer da i. PGJ, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“Pleiteia a apelante que a “substituição da pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos, se dê na modalidade de pagamento de cestas básicas ou até mesmo via doação de sangue (na sentença foi substituída por prestação de serviços a comunidade).”

Contudo, não cabe a increpada escolher como deseja cumprir sua pena. Entendimento contrário configuraria, até mesmo, verdadeira subversão do sistema, colocando a ré em manifesta superioridade perante o Poder Judiciário, o que não se pode admitir.

No caso em tela, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP e em razão do quantum estabelecido, a pena privativa de liberdade foi adequadamente substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. [...]

Assim, a modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena, o que não é o caso.

Além disso, conforme previsão do artigo 66 da LEP, cabe ao juiz da execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Assim, eventual pedido inerente ao cumprimento da pena deve ser formulado e analisado pelo juiz da execução, em conformidade com a lei.”
(
Siger Tutiya
, procurador de Justiça, fls. 471/474
)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.”
(AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 19.2.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020